Tribunal: TJPA
Processo: 0863323-46.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863323-46.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SOUSA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PROVENTOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA ESTÁVEL SEM EFETIVIDADE. INGRESSO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Revisional de Proventos proposta por servidora aposentada que alegava omissão estatal quanto à concessão de progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista na Lei Estadual nº 5.351/86, sustentando direito adquirido à elevação até a referência X da carreira docente e pleiteando o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas. Sentença de improcedência, mantida em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se servidora pública estadual aposentada, admitida sem concurso público e beneficiária apenas da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, tem direito à progressão funcional horizontal por antiguidade e à consequente revisão de seus proventos, com pagamento retroativo das diferenças remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação estadual (Lei nº 5.351/86, Decreto nº 4.714/87 e Lei nº 5.810/94) prevê progressão funcional horizontal condicionada ao efetivo exercício e assiduidade, bem como regulamentação específica por ato do Poder Executivo.
4. A autora não comprovou ingresso mediante concurso público, tampouco aprovação em processo seletivo interno que lhe conferisse efetividade no cargo, limitando-se à estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.
5. A jurisprudência consolidada do STF, notadamente no Tema 1157, veda o reenquadramento ou a progressão funcional em planos de carreira a servidores estáveis sem efetividade, por ausência de concurso público (RE 1286380 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
6. A ausência de efetividade impede o reconhecimento de direito à progressão funcional, sendo inaplicável a tese de direito adquirido nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Maria das Graças Nascimento de Sousa, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da ação revisional de proventos do pagamento da progressão funcional horizontal por antiguidade com pagamento de seus retroativos, movida por Maria das Graças Nascimento de Sousa em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

A peça inicial narra que a parte autora, servidora pública estadual aposentada, tendo ingressado no serviço público estadual em 02 de março de 1970 na função de professora, foi aposentada em 12 de julho de 1995. Alega que, ao longo de sua carreira, alcançou a referência X do plano de carreira do magistério, nos termos do Estatuto do Magistério Público do Estado do Pará (Lei nº 5.351/86), o qual estabelece a progressão funcional horizontal por antiguidade, com acréscimo de 3,5% sobre o vencimento base a cada nova referência. Defende que, ao longo de 25 anos de atividade, adquiriu direito à progressão até a referência X, o que corresponderia a um acréscimo de 35% sobre sua remuneração básica, valor este jamais incorporado aos seus proventos. Sustenta que a omissão da Administração Pública em conceder tais progressões representa uma violação a direito adquirido, vedada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e requer, por conseguinte, a revisão dos seus proventos e o pagamento retroativo das diferenças salariais correspondentes.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito improcedente.

Inconformada com a sentença, a ora autora interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, que preencheu todos os requisitos legais para alcançar a última referência da carreira docente estadual, conforme previsto no artigo 18 da Lei nº 5.351/86. Argumenta que não se pode confundir estabilidade excepcional, garantida pelo art. 19 do ADCT, com ausência de efetividade, e que, mesmo como servidora estável, tinha direito à progressão, já que não se exige concurso público para o exercício do direito adquirido à progressão funcional horizontal por antiguidade. Sustenta, ainda, que a Administração jamais se manifestou formalmente negando esse direito, caracterizando-se, assim, relação de trato sucessivo, incidindo, portanto, a Súmula 85 do STJ, afastando-se a prescrição do fundo de direito e restringindo-se a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Aduz que eventual vício de origem no seu enquadramento funcional não pode ser rediscutido após mais de cinco anos, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99, e invoca jurisprudência do STJ segundo a qual o ato de aposentadoria não configura, por si só, negativa expressa de direitos não reconhecidos enquanto o servidor estava na ativa, conforme fixado no Tema 1.017 do STJ. Requer, portanto, o recálculo de seus proventos com a inclusão das progressões funcionais devidas, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias.

Embora regularmente intimado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV não apresentou contrarrazões ao recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cabe destacar, a princípio, que analisando o processado, verifico que a controvérsia versa sobre a apelante deter ou não o direito de progredir nas referências de cargo e de receber o acréscimo financeiro pleiteado que alega ter direito, de acordo com os termos da Lei Estadual nº 5.351/86, senão vejamos:

Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único – A referência l (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...)

Art. 18 – A
progressão
far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

(...)

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§ 2° -Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§ 3°- As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

Verifico ainda que com o advento do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais (Lei nº 5.810/94), a progressão passou a ser disciplinada da seguinte forma:

Art. 35. A promoção é a
progressão

funcional
do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria
funcional
, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36. A promoção por antiguidade dar-se-á pela
progressão
à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Observa-se ainda que a Lei Estadual nº 5.351/86 foi regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87, que estabeleceu que a
progressão

funcional
poderia ocorrer de forma horizontal:

Art. 3°- A
progressão

funcional
far-se-á de forma:

I - Horizontal, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

(...)

Art. 4° - A
progressão
por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios;

I - De O (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como ano o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior aquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

§ 4°- Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos assiduidades estabelecidos permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput" este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...) Art. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III- 06 (seis anos);

Ref. IV- 08 (oito) anos;

Ref. V- 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX- 18(dezoito) anos;

Ref. X- 20 (vinte) anos.

§ 1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o "caput" deste Artigo, considerar-se-á a data limite de l° de outubro de 1986.

§ 2° - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei n° 749/53.

De mais a mais, foi editada a Lei n.° 7.442, de 02/07/2010, denominada "Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará e dá outras providências", a qual previu, em seus arts. 8º e 14, a
progressão

funcional
,
in verbis
:

DO INGRESSO

Art. 8° O ingresso no cargo de Professor ou Especialista em Educação da - carreira do Magistério Público de que trata esta Lei dar-se-á, obrigatoriamente, sempre na Classe I, Nível A, mediante aprovação em concurso público de provas, ou de provas e títulos.

Parágrafo único. O servidor que ingressar na carreira com titulação correspondente às Classes II, III e IV, somente poderá requerer progressão funcional após o cumprimento do estágio probatório, sendo-lhe permitida, neste caso, a progressão imediata para a Classe correspondente à sua titulação, observadas as regras de progressão dispostas nesta Lei.

(...)

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL

Art. 14. A progressão funcional horizontal dar-se-á de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos.

A respeito do tema sob exame, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PROFESSORA CLASSE ESPECIAL.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO.
PROGRESSÃO
A CADA DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, reexaminaram e mantiveram a sentença, nos termos do voto da Relatora. Plenário Virtual do dia 19/07/2021 a 26/07/2021. Belém, 26 de julho de 2021. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (5832316, 5832316, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DEMANDA QUE NA ORIGEM DISCUTE INCORREÇÃO NO ENQUADRAMENTO E
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
DE SERVIDORA PÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PROCEDÊNCIA, INSURGINDO QUANTO A AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POSTO QUE A SITUAÇÃO
FUNCIONAL
DA AUTORA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA À LEI Nº 7.442, DE 02 DE JULHO DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR) DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ. A APOSENTADORIA DA AUTORA SE DEU EM 25/11/2003, ANTES DO ADVENTO DO PCCR, PORTANTO AINDA EM VIGOR O ESTATUTO DO MAGISTÉRIO – DECRETO N° 4.714, DE 09.02.1987, COMBINADO À LEI N° 5.810/94 QUE TRATAVA DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ. LEGISLAÇÕES AUTO APLICÁVEIS E DE EFICÁCIA À ÉPOCA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA E ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0048248-15.2014.8.14.0301. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (5220831, 5220831, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-31)

Contudo, ao analisar o presente processado, constata-se que o vínculo da recorrente fora de servidora estável e não efetiva, não havendo qualquer prova presente nos autos que fora admitida mediante concurso público, tal condição essencial para preencher os requisitos que beneficiam o funcionário público efetivo, como a
progressão

funcional
pleiteada prevista no PCCR em seus arts. 8º e 14. Dessa maneira o ingresso por intermédio de concurso público na carreira pública é importante para o caso concreto, pois tal requisito é imprescindível para a solução da controvérsia, em razão da jurisprudência pacífica do STF, consubstanciada no Tema n.º 1157, o qual firma a tese jurídica que ora reproduzo:

É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).

Além disso, menciono o seguinte julgado do STF, corroborando tal entendimento esposado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART.19, ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.

1. A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. O servidor que é estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não tem direito a progressão funcional. Precedentes.

2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre o preenchimento dos requisitos para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 1286380 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULGAÇÃO 28-03-2022, PUBLICAÇÃO 29-03-2022)

Com efeito, embora o servidor seja considerado estável, nos termos do art. 19 do ADCT, é estável no serviço público, mas não se torna titular de cargo efetivo, o que lhe conferiria o direito a progressão funcional. Nesta hipótese, em que servidores que possuem apenas estabilidade anômala, a Suprema Corte firmou entendimento de que apenas com a submissão e aprovação em concurso público ou mesmo processo seletivo interno faria jus à efetividade. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES ESTÁVEIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ART. 19, § 1º, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA EM CARGO PÚBLICO ANTE APROVAÇÃO EM CERTAME INTERNO. 1. São considerados estáveis os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição de 1988, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Carta da República. É contado como título o tempo de serviço nas condições previstas quando os servidores referidos se submetam a concurso para efetivação, na forma da lei (ADCT, art. 19, caput e § 1º). 2. Em atenção ao princípio da isonomia, é direito dos servidores públicos estáveis na forma do art. 19 do ADCT fazer parte de plano de cargos e carreiras em igualdade de condições com aqueles aprovados em concurso público, na medida em que todos exercem funções e desempenham atividades similares. 3. O concurso a que se refere o § 1º do art. 19 do ADCT apenas reconhece como efetivos servidores públicos que detêm a estabilidade por força do caput, não se revelando forma de ingresso no serviço público. 4. O servidor que vier a preencher as condições previstas no art. 19 do ADCT – por ser estável no serviço público, mas não titular de cargo efetivo –, ao submeter-se a processo seletivo interno, fará jus à efetividade se aprovado. 5. Agravo interno desprovido. (STF - AI 746083 AgR, Relator: Nunes Marques, 2ª Turma, julgado em 24-10-2023)

Portanto
,
a autora não evidencia ter ingressado no serviço público por meio de concurso público ou que ter sido aprovada em processo seletivo interno que lhe conferisse estabilidade e efetividade.

Desta feita, considerando-se a natureza do vínculo da parte apelante, não há que se falar em direito à progressão pretendida, nos termos do Tema nº 1157/STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença inalterada
,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 30/10/2025